Tribunal: TJMT
Processo: 1025623-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025623-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIRCEU SGANZERLA - CPF: 384.371.201-87 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), RAFAEL FELIPE SGANZERLA - CPF: 058.262.151-86 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1128-09 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), SAMSUNG SDI BRASIL LTDA - CNPJ: 01.390.993/0001-18 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO NO PRODUTO (TELEVISÃO) – PRODUTO NA GARANTIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON – AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE PARA TROCA - CANCELAMENTO DA COMPRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – ESTORNO DO VALOR NO CURSO DA AÇÃO – DEMORA DE MAIS DE 03 MESES PARA O ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo vício no produto que ensejou o cancelamento da compra e havendo demora no estorno dos valores pagos, forçoso o reconhecimento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, notadamente em razão do prazo de mais de 03 meses para solução do impasse, sendo o valor estornado apenas após a propositura da ação.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, o que faço com resolução do mérito, ainda:

a) Retifico o polo passivo da demanda, excluindo a empresa
SAMSUNG SDI BRASIL LTDA
, CNPJ n. 01.390.993/0001-18 e
incluindo no lugar a empresa SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, cujo CNPJ é o no 00.280.273/0001-37;

b)
ACOLHO a preliminar
, e
reconheço a ilegitimidade passiva de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
extinguindo –se o processo sem resolução do mérito, em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Requerida em danos morais e danos materiais;

d)
AUTORIZO
a 1a Requerida a retirar no endereço do 2o Autor o aparelho televisor transcrito na nota fiscal anexa ao ID 34354423.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Os promoventes nas razões recursais, sustentaram preliminarmente, a legitimidade da promovida Samsung para figurar no polo passivo da ação, porquanto é a fabricante e possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados.

No mérito, alegaram que amplamente caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto fizeram diversas tentativas administrativas, inclusive perante o Procon, sem êxito.

Afirmaram que o valor do produto defeituoso apenas fora efetuado após a propositura da ação e, ainda, após mais de três meses de tentativas administrativas, o que demonstra a desídia da promovida e o dever de indenizar.

Requereram o provimento do recurso para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, entendo que a declaração de ilegitimidade da promovida Samsung pelo magistrado de origem fora equivocada, porquanto a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual reconheço a legitimidade da fabricante Samsung para figurar no polo passivo da ação, por integrar a cadeia de consumo.

No caso, alega o promovente Dirceu

que no dia 10/03/2020 adquiriu no estabelecimento da promovida Via varejo uma televisão da marca Samsung para presentear seu filho, o promovente Rafael, no valor de R$ 1.999,00.

Sustenta que, após uma semana de uso o produto começou a apresentar problemas, onde a sua imagem ficava prejudicada, e ao entrar em contato com o SAC a 1a Requerida (Via Varejo) esta informou que não tinha mais a TV no estoque e ofereceu a opção de cancelar a compra e estornar o valor da compra ao promovente, o que não fora realizado até a propositura da ação.

A promovida Via Varejo alega que solicitou o estorno à operadora de cartão de crédito e que o mesmo fora realizado em 08/07/2020, argumentando que o estorno dos valores pagos não depende da Requerida e sim de procedimentos burocráticos adotados por parte das administradoras. Argumenta que reuniu todos os esforços para a solução do caso, pugnando pela improcedência da ação.

A promovida Samsung, em sede de contestação, alegou que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados e que o produto foi adquirido através de revenda
onde as tratativas de estorno do valor produto se deram única e exclusivamente com a revenda.

Pois bem.

Argumentam os promoventes que até a propositura da presente demanda não haviam sido restituídos os valores da compra cancelada, mesmo com reclamações administrativas, inclusive perante o Procon pugnando pela restituição e indenização por danos morais.

A promovida via Varejo, em defesa, argumenta que o valor foi restituído em 08/07/2020, inexistindo dever de restituir e indenizar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser provido, porquanto comprovada a falha na prestação do serviço consistente na demora de mais de 03 meses para proceder com o estorno do valor pago pelo produto defeituoso.

No que se refere ao estorno, destaco que a compra fora efetuada em 10/03/2020 com pedido de cancelamento da compra efetuado pelo promovente em 19/03/2020, no entanto, o estorno ocorreu somente em 08/07/2020 e, após a propositura da presente ação (04/07/2020), se tratando de prazo desarrazoado, sobretudo diante das reclamações administrativas.

Destaco que o estorno ocorrido no curso da ação, em 08/07/2020, é incontroverso nos autos, de modo que o pedido de restituição material perdeu seu objeto, tanto que nem houve insurgência recursal nesse sentido.

Havendo vício no produto e demora no estorno dos valores pagos após o cancelamento da compra forçoso o reconhecimento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, notadamente em razão do prazo de mais de 03 meses para solução do impasse.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, uma vez que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização, por dano moral, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021